Tribunal: TJDFT
Processo: 0701779-59.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Vistos, etc. A apelada GDG LOGÍSTICA E TRANSPORTES EIRELI faz pedido de tutela de urgência incidental. Em suas razões (ID 15338738), em síntese, alega que, mesmo sem ter ocorrido o trânsito em julgado da sentença que reduziu o valor da multa tributária para 100%, o Distrito Federal levou a protesto as CDA’s, objeto da presente Ação Declaratória, com a cobrança da multa estipulada em 200%. Ressalta estarem presentes os requisitos autorizadores da medida de urgência, visto que a probabilidade do direito se mostra visível, uma vez que seus pedidos foram julgados parcialmente procedentes, para determinar que a multa seja calculada no patamar de 100% (cem por cento) do valor do tributo. Quanto ao perigo de dano, destaca que a empresa é beneficiária do LogProduzir (programa de incentivo fiscal do Governo de Goiás), que depende da emissão de Certidão Negativa, assim, dentre todos os prejuízos citados, a Autora ainda pode perder referido benefício fiscal. Traz documentos que comprovariam suas alegações (ID 15338756). Determinei a retirada de pauta deste processo, bem como abri vista ao Distrito Federal para manifestação. O ente distrital defendeu a validade do ato de protesto das CDA’s discutidas, sob o argumento de que a sentença apenas reduziu o valor da multa para o patamar de 100%, não concedendo a tutela de urgência ou mesmo extinguindo as CDAs. É o relatório necessário para a questão ora controvertida. DECIDO. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, o Relator, excepecionalmente, preenchidos os requisitos previstos no artigo 1.012, § 4o, do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave ou de difícil reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. No caso, vislumbro presentes os requisitos necessários a amparar o deferimento da pretendida tutela de urgência incidental. Com efeito, à primeira vista, aparenta ter caráter confiscatório a multa aplicada pelo Distrito Federal à Autora, visto que, embora haja previsão de incidência de multa no patamar de 200% (duzentos por cento) sobre o valor do tributo para as hipóteses de sonegação fiscal, mostra-se necessário adequar referido percentual à previsão constitucional de vedação ao confisco, insculpida no art. 150, inciso IV, da CF. Assim, encontra-se presente a probabilidade do direito necessária para a tutela de urgência requerida. Quanto ao perigo de dano, este revela-se latente, na medida em que o protesto das CDA’s, ainda judicialmente controvertidas, traz incontestável prejuízo à empresa litigante, que depende da emissão de certidão negativa de débitos fiscais. Nesse contexto, acolho o pedido de tutela de urgência incidental e DETERMINO a suspensão dos atos constritivos relativos às CDA’s protestadas pelo fisco distrital (nos 50187478805, 50187478813 e 50187868824), até o julgamento do mérito desta apelação. Intimem-se. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora